Tribunal: TCU
Processo: 042.831/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4379/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.831/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Harumi Kitazuka (XXX.064.688-XX); Alessandra Serra Marques (XXX.586.688-XX); Carlos Valentim Pastrello Rossi (XXX.996.078-XX); Hamilton Prates do Nascimento (XXX.439.925-XX); Odair Deconti (XXX.302.388-XX); Otoni Pedro Souza de Lima (XXX.058.858-XX); Patricia Rumi Tanaka (XXX.025.948-XX); William Arquimedes Teixeira Silva (XXX.892.308-XX); Wilson de Figueiredo (XXX.919.158-XX); Zulmira Maria Borges Bastos (XXX.563.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.